Tribunal: TJBA
Processo: 8000988-52.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000988-52.2023.8.05.0198 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: LEILA RIBEIRO ANDRADE Advogado(s):BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PAGAMENTO RETROATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Planalto em face de sentença que o condenou ao pagamento retroativo de adicional por tempo de serviço (quinquênio) a servidora pública municipal, referente ao período de dezembro de 2018 a novembro de 2021. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação ao cômputo de tempo de serviço para fins de concessão de vantagens pecuniárias, imposta pela Lei Complementar nº 173/2020, atinge o direito da servidora ao recebimento de valores retroativos de quinquênio, cujo período aquisitivo foi completado antes da vigência da referida lei. III. Razões de decidir 3. O direito da servidora ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) foi incorporado ao seu patrimônio jurídico em data anterior à vigência da Lei Complementar nº 173/2020, tratando-se, portanto, de direito adquirido. 4. A Lei Complementar nº 173/2020, que suspendeu a contagem de tempo de serviço para a aquisição de vantagens pecuniárias durante a pandemia da Covid-19, não pode retroagir para atingir direitos já consolidados, sob pena de violação à segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A vedação ao cômputo de tempo de serviço para fins de concessão de vantagens pecuniárias, prevista na Lei Complementar nº 173/2020, não retroage para atingir o direito a adicional por tempo de serviço cujo período aquisitivo foi implementado antes de sua vigência." Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Federal nº 173/2020, art. 8º, IX; Lei Municipal nº 321/2010, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.447/DF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000988-52.2023.8.05.0198, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PLANALTO e como apelado LEILA RIBEIRO ANDRADE ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora